Tribunal: TJDFT
Processo: 0011578-92.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LAD. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 3a FASE. PRIVILÉGIO INSCULPIDO NO § 4o DO ART. 33 DA LAD. FRAÇÃO DE 3/5. NATUREZA DA DROGA. CRACK. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA NÃO APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06, o acusado, para ser agraciado com a referida causa de redução da pena, deve atender a alguns requisitos, quais sejam: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades criminosas e a não participação em organização criminosa.
2. No tocante ao quantum de redução, destaca-se que o § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06, preenchidos os pressupostos descritos, estabelece que a pena do crime de tráfico ilícito de drogas será reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços). Destaca-se que vigora o entendimento de que os 2 (dois) vetores do art. 42 da Lei 11.343/2006 (quantidade e natureza da droga) devem ser analisados em conjunto, e não fracionados, para balizar circunstância judicial (1a fase dosimétrica) ou modular a fração de diminuição do privilégio (3a fase dosimétrica), reservada a discricionariedade do sentenciante para a fase de sua utilização.
3. In casu, a natureza da droga não foi utilizada para exasperar a pena-base do recorrente, sendo utilizada tão somente quando da definição da fração de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da LAD. Nessa linha, devem ser valoradas em desfavor do apelante a diversidade das drogas (crack e maconha) e sua natureza, notadamente o "crack", que possui um efeito devastador e, em razão disso, tem sido causa de efeitos severamente nocivos à sociedade, notadamente à saúde e segurança públicas. Assim, tais vetores certamente desfavorecem o acusado e não permitem a aplicação da fração do § 4o do art. 33 da LAD em seu patamar máximo.
4. Recurso conhecido e desprovido.